Tribunal: CARF
Processo: 16641.720114/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720114/2018-00
ACÓRDÃO
1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES E FORMULÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.
Improcedente a alegação de erro no preenchimento de declarações e
formulários referente a inovação tecnológica e desenvolvimento
tecnológico quando os elementos contidos nos autos demonstram o
contrário.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA EM FUNÇÃO DO TURNO DE OPERAÇÃO. BENS
IMÓVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
A depreciação acelerada em função do turno de operação abrange apenas
operações de bens móveis, inclusive máquinas e veículos, não se
estendendo a bens imóveis.
REGISTRO CONTÁBIL DO ENCARGO DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA EM
FUNÇÃO DO TURNO DE OPERAÇÃO.
O encargo da depreciação acelerada em função do turno de operação é
registrado na escrituração contábil, com repercussão na apuração do lucro
líquido contábil, sem a necessidade de ser excluído no Lalur para fins de
apuração do Lucro Real tributável, sob pena de utilização em duplicidade
do dispêndio.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL. CONDIÇÕES.
CONTAS ESPECÍFICAS.
Na determinação do lucro real, os dispêndios com pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica somente poderão ser deduzidos
do lucro líquido se forem controlados contabilmente em contas específicas.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo decorre de procedimento fiscal que culminou na lavratura de
autos de infração para exigência de crédito tributário de IRPJ, CSLL, e multas isoladas pelo não
recolhimento de estimativas.
Conforme ao que se depreende do Termo de Transferência de Crédito Tributário de
fls. 994, os débitos relativos às multas isoladas foram transferidos para os autos do processo sob
no 16637-720.179/2019-97, que será julgado por esta Turma nesta mesma reunião de julgamento.
A transferência dos referidos créditos foi motivada pelo entendimento segundo o
qual a Recorrente não teria impugnado a exigência de multa isolada. Posteriormente, a
Recorrente interpôs recurso voluntário alegando que a exigibilidade da multa isolada deveria
continuar suspensa, uma vez que teria sido lançada em decorrência do principal, sendo certo que,
caso obtivesse êxito em sua pretensão de ver exonerado o crédito tributário de IRPJ e CSLL, a
exigência da multa isolada incidente sobre as estimativas não recolhidas deveria ser igualmente
afastada.
Portanto, discute-se no presente processo, apenas, as autuações de IRPJ e CSLL,
enquanto no processo sob no 16637-720.179/2019-97 se discutirá a exigência das multas isoladas.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
3
Voltando ao Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a Recorrente foi autuada pela
exclusão indevida de dispêndios com inovação tecnológica previstos na Lei no 11.196/2005.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração,
expedidos em 19/12/2018, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica
-IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL e Multa exigida
isoladamente sobre IRPJ e CSLL, com juros de mora calculados até 12/2018, fls.
2/18, com a apuração do crédito tributário discriminado na tabela 1 adiante
reproduzida:
Tabela 1: Demonstrativo do Crédito Tributário

Fonte: AI (fls. 2/18)As infrações apontadas nos Autos de Infração são:
a) IRPJ (fls. 10): (i) Exclusões/compensações não autorizadas na apuração do Lucro
Real - Exclusões indevidas - Dispêndios com inovação tecnológica (Lei no 11.196,
Art. 26, §1o), por inobservância de requisitos legais quanto ao benefício fiscal; (ii)
Multa ou juros isolados - Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada;
b) CSLL (fls. 3): (i) Exclusões indevidas da base de cálculo ajustada da CSLL -
Exclusões indevidas - Dispêndios com inovação tecnológica (Lei no 11.196, Art. 26,
§1o), por inobservância de requisitos legais quanto ao benefício fiscal; (ii) Multa
ou juros isolados - Falta de recolhimento da contribuição social sobre a base
estimada.
Os fatos geradores e multa apurados são os discriminados nas tabelas 2, 3 e 4:

Do Relatório Fiscal, fls. 19/57, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Descrição dos fatos.
Discorre sobre o objeto social da sociedade empresária e o tipo societário eleito,
bem como identifica o administrador da pessoa jurídica, o número de
estabelecimentos ativos e a sua localização no espaço geográfico brasileiro.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
4
Tece considerações sobre as intimações fiscais encaminhadas ao autuado, as
respostas fornecidas e as constatações preliminares alcançadas, destacando-se:
(a) Termo de Intimação - TI 1, com ciência em 26/04/2017; (b) Termo de
Intimação - TI 2, com ciência em 25/07/2017; (c) Termo de Intimação - TI 3, com
ciência 10/10/2018; (d) Termo de Constatação, Intimação e Prorrogação de Prazo,
emitido em 12/11/2018.
Fundamentos.
Menciona a base de cálculo do IRPJ; tece considerações sobre o lucro real e o
lucro líquido contábil; discorre sobre a sistemática de apuração do lucro real anual
e o cálculo das estimativas mensais, bem como sobre a multa a ser exigida sobre o
não pagamento do imposto apurado na estimativa.
Assinala que a utilização de incentivos fiscais por parte do contribuinte exigiria a
sua informação no Lalur.
A Lei no 11.196, de 2005, elencou diversos tipos de incentivos fiscais, tais como a
redução da alíquota do IPI; possibilidade de depreciação acelerada/integral de
bens do ativo imobilizado e intangível; subvenções governamentais para a
remuneração de pesquisadores, etc..
Apesar de o sujeito passivo ter respondido que também se utilizou do mecanismo
de depreciação/amortização acelerada disposto no art. 4o da Lei no 8.248, de
1991, e suas alterações, vide resposta à Q2 do TI-3, e de a Ficha 46 - Inovação
Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico da DIPJ mencionar o art. 17, I, da Lei
no 11.196, de 2005, a fiscalização discordou de tal uso com base nesta última lei,
uma vez que os efeitos de tal benefício se restringem à redução da base de
cálculo do IRPJ (art. 17, IV), não contemplando a base de cálculo da CSLL (art. 20,
§3o), indo de encontro à constatação de base de cálculo idênticas de ambos os
tributos na DIPJ.
O contribuinte informou em resposta à Q1 do TI-3 que optou pelo benefício
descrito no art. 26, §1o, da Lei no 11.196, de 2005, (dedução na apuração do lucro
real de até 160% dos dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação
Tecnológica - P, D & I).
No formulário original "FORMP&D", o contribuinte informou que não havia se
utilizado de nenhum outro incentivo fiscal além do definido na Lei no 11.196, de
2005.
A assertiva do sujeito passivo em admitir que os benefícios retratados na forma
de exclusão no Lalur eram decorrentes da depreciação acelerada levou a
fiscalização a examinar as disposições contidas nas Leis nos 8.248 e 8.191, ambas
de 1991, e concluiu que não havia qualquer registro contábil que confirmasse os
repasses a favor das instituições definidas no §1o do art. 11 da Lei no 8.248,
desatendendo as determinações do art. 9o da Lei no 8.248. A fiscalização ainda
pontuou:
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
5
Avançando este raciocínio, também é factível supor que foram
descumpridos os pré requisitos necessários para se habilitar aos incentivos
diferenciados do já mencionado art. 26, § 1°, para o qual as empresas de
tecnologia e automação deveriam, senão estar em gozo dos incentivos da
Lei n.° 8.248/1991, estarem aptas a se eleger aos mesmos. Condição esta
que a fiscalizada, logo, também não atendeu para se colocar como
beneficiária das regalias do referido artigo da "Lei do Bem".
Mesmo que a utilização de suposto mecanismo de depreciação acelerada
tivesse sido assentado em uma base legal errada, por equívoco do
contribuinte, e que se pretendesse apoiá-lo na exceção aberta pelo § 4.° do
artigo 26 da Lei n.° 11.196/2005, ou seja, supor que os valores
correspondentes aos ajustes desta natureza, referiam-se a ativos associados
às "outras atividades, além daquelas que geraram os benefícios ", haveria a
necessidade de provar que foram atendidas as condições impostas para
usufruir o comentado benefício.
Os valores da planilha de controle de cálculo e acompanhamento das provisões de
depreciação aparentavam não ter relação direta com aqueles que constam como
exclusão no Lalur, além de não haver indicação da conta em que teriam sido
lançados.
A fiscalização entendeu que a "depreciação fiscal" estava vinculada às contas de
despesa 4.1.3.21.2110 Depreciação Bombas demeed cost1 e 4.1.3.21.2111
Depreciação Prédio Fabril e que seriam, possivelmente, resultado da adoção de
critérios de avaliação de bens do ativo imobilizado, introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009.
A autoridade lançadora pontuou que o contribuinte não soube esclarecer sobre a
utilização da depreciação acelerada incentivada da Lei no 8.248 e por isso
confeccionou controles extemporâneos a partir dos dados que tinha disponível,
no sentido de satisfazer, de algum modo, as intimações fiscais.
Para o gozo dos benefícios contidos na Lei no 11.196, o contribuinte, em boa
parte, não observou o registro dos dispêndios em P, D & I em contas contábeis
específicas que espelhem o controle contábil individual de cada projeto desde o
momento de execução da despesa representativa do dispêndio, sendo que da
importância de R$6.209.425,50 atribuída pela autuada como o total de dispêndios
realizados em projetos de P, D & I, 43% foram registrados em contas genéricas da
atividade comercial da fiscalizada.
O mencionado 43%, ao término do exercício, foi submetido a um rateio
percentual que definiu sua participação no montante de cada projeto, sendo que
os critérios que orientaram a distribuição dos valores das despesas, a partir dos
centros de custos onde estariam alocados, não foram informados pelo
contribuinte.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
6
A tabela adiante reproduzida, recortada de um dos documentos analíticos
fornecidos pelo contribuinte, resume a composição final dos dispêndios por
projeto, na importância de R$6.209.425,50:

A fiscalização encontrou discrepâncias no controle de dispêndios com projetos de
P, D & I, quando comparados seus registros com aqueles que seriam esperados
encontrar na escrituração das contas de despesas operacionais. Descreveu a
metodologia, a amostra e os resultados apurados na identificação das
divergências, listando-os às fls. 39/43.
Outros aspectos foram questionados quanto ao registro dos dispêndios, a saber:
(a) dispêndios com recursos humanos sem observar as disposições da Instrução
Normativa RFB no 1.187, de 2011 (menciona as situações do empresário individual
João Carlos Deschamps; Supramédica; M. Chiarioni Consultoria; Manatee
Informática; EDPC Batilan; Jorge Carlos Lima Feet);
(b) utilização de despesas com serviços auxiliares (digitação de informática) que
não podem ser consideradas para fins do incentivo fiscal, em desacordo com a IN
RFB no 1.187;
(c) apropriação como dispêndios de despesas que não guardam relação direta
com projetos de P, D, & I (aluguéis, refeições fábrica, despesa acessória de
importação, assistência médica, honorários jurídicos, cesta básica, refeições,
fretes e carretos, prêmios e brindes, honorários contábeis/auditorias, fretes
s/compras).
Aponta que o gozo dos benefícios fiscais está condicionado à comprovação da
regularidade fiscal da pessoa jurídica (art. 23 da Lei no 11.196) e que dessa forma
devem ser interpretados os dispositivos contidos no art. 22 (obrigatoriedade
quanto ao controle contábil dos dispêndios em contas específicas), ao §7o do art.
17 (obrigatoriedade de prestar informações sobre os programas de P, D & I na
forma definida pelo art. 14 do decreto regulamentador), ao art. 17, §1o, (que
restringe os dispêndios às despesas operacionais admitidas pela legislação do
IRPJ) e também ao §5o do art. 19 (que trata do teto, ou limite, admitido para a
exclusão dos dispêndios incursos nos projetos de P, D & I).
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
7
A fiscalização relata que o contribuinte informou no campo 8 do FORMP&D, na
versão original (14/06/2017), a dedução de R$3.834.348,00, enquanto na versão
alterada (04/12/2018), a dedução de R$6.209.425,00, e inferiu que o primeiro
valor é mais aproximado daquele que seria obtido com o emprego do §5o do art.
19 da Lei no 11.196, consoante seguintes cálculos:
(a) Lucro real do ano-calendário: R$6.714.087,28 (base: DIPJ e Lalur, considerado
o diferimento dos dispêndios); (b) (-) Valor do benefício pleiteado:
R$9.935.080,78; (c) (=) Limite a usufruir permitido: R$3.220.993,50.
A autoridade lançadora também produziu observação sobre as exclusões
promovidas na parte "A" do Lalur que envolveram saldos das contas de
depreciação 4.1.3.21.2110 - Deprec. Equiptos Fab Própria (Deemed Cost) e
4.1.3.21.2111 - Depreciação Prédio Fabril Pelotas, em abril, outubro e dezembro
de 2013, nos seguintes termos:
O sujeito passivo não forneceu qualquer documento que esclarecesse a
motivação dos lançamentos ocorridos nas contas elencadas. Acredita esta
fiscalização que a escassa informação prestada demonstra o
desconhecimento do verdadeiro motivo dos ajustes. Diante da menção
registrada no relatório da administração, que acompanhou as
demonstrações contábil-financeiras do exercício de 2013, há suspeita de
que se possam ser reflexo de uma mencionada “depreciação adicional”
resultante da adoção do critério de custo atribuído(demeed cost), aplicado a
certos bens do ativo imobilizado. Na oportunidade foi informado que a
depreciação dos equipamentos de fabricação própria (setor de bombas de
injeção) tinha gerado impacto nos resultados. Afora isso, observa-se que
também a conta representativa do imobilizado do prédio fabril sofreu
intervenção de mesma natureza:
A par das irregularidades constatadas na utilização do incentivo fiscal em projetos
de inovação tecnológica, aplicou a determinação contida no art. 24 da Lei no
11.196, de 2005.
Lançamento.
As imperfeições reveladas na concessão do incentivo fiscal e no controle ao longo
da realização dos dispêndios vinculados aos projetos levou a sua glosa integral,
com anulação da participação na composição do lucro real do período, que foi
acrescido de R$9.935.080,78 para efeitos de apuração dos tributos objeto da
revisão empreendida, alcançando-se o Lucro Real acumulado de R$3.220.993,50,
fls. 55.
Foi aplicada a multa isolada de IRPJ e de CSLL, consoante planilhas de fls. 55/56.
Cientificado do lançamento em 27/12/2018 (quinta-feira), fls. 801, o contribuinte,
por meio de procurador, apresentou impugnação em 28/01/2019 (segunda-feira),
fls. 802/837, acompanhada dos documentos de fls. 838/952.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
8
(II.1) Dos benefícios fiscais aproveitados pela impugnante. Empresa beneficiária
dos incentivos dispostos nos artigos 17, I, e 19, ambos da Lei 11.196/05. Erro
formal no preenchimento das declarações e na prestação de informações em
procedimento de fiscalização.
A informação prestada à fiscalização de que se aproveitou do benefício fiscal do
art. 26, §1o, da Lei no 11.196/05 (dedução de 160% dos dispêndios com atividades
de P&D) é equivocada, pois o fundamento legal da dedução realizada se encontra
nos arts. 17, I, e 19, da mencionada lei.
Sustenta que a disposição contida nos arts. 17, I, e 19 da Lei no 11.196/05
autorizam a dedução da integralidade dos dispêndios com atividade de P&D, bem
como uma exclusão adicional de 60% desses mesmos dispêndios, alcançando a
dedução total de 160% dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica (100% + 60%).
Aponta que o exame conjunto da DIPJ (fls. 670/713) e do FORMP&D (fls.
655/667) permite a confirmação da fundamentação legal arguida na impugnação,
pois o total de dispêndios, R$6.209.425,00, acrescido de 60%, totaliza o montante
deduzido de R$9.935.080,78.
Reconhece o erro formal no preenchimento da DIPJ, pois o valor de
R$9.935.080,78 informado na Linha 02. Dispêndios c/ Pesquisa Tecnol. e
Desenvolv. de Inovação Tecnol. (art. 17, I) da Ficha 46 deveria ser distribuído
entre as linhas 2, 10 (Exclusão do Lucro Real - art. 19) e 11 (Exclusão da Base de
Cálculo da CSLL - art. 19).
No FORMP&D foram declarados dispêndios no valor total de R$6.209.426,00,
sendo que, por equívoco, não indicou a dedução adicional de 60% dos dispêndios.
Alega que o incentivo fiscal é de R$9.935.080,78 e que a verdade material deve
prevalecer sobre a formal.
Cita jurisprudência que entende amparar seus argumentos.
Após discorrer sobre os erros formais na elaboração das declarações, passa a
demonstrar, no seu entendimento, o preenchimento de todos os requisitos legais
para a dedução dos dispêndios com P&D.
(II.2) Da depreciação acelerada.
Aponta que a única depreciação acelerada realizada pela impugnante se refere ao
prédio fabril, em função da sua utilização em dois turnos ou mais, com base no
art. 69 do Decreto no 3.470, de 1958, sendo que não se beneficia da depreciação
acelerada prevista nas Leis nos 8.191 e 8.248, ambas de 1991, o que torna
desnecessária a análise dos requisitos do art. 11 da Lei da Informática.
Argumenta que o Lalur, fls. 100, e as planilhas (arquivos não pagináveis, anexados
conforme termos de fls. 608 e 628), demonstram que os documentos fornecidos
comprovam o controle da depreciação.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
9
Por entender que a dedução de dispêndios não se fundamentou no art. 26, §1o,
da Lei no 11.196/05, a depreciação acelerada não traz reflexos na utilização
daquele benefício e, apesar disso, destaca as contas do Lalur que comprovam a
depreciação acelerada do prédio fabril (por meio da adição da depreciação
"normal" para a posterior exclusão da depreciação acelerada):

(II.3) Da dedução de 160% dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
Argumenta que preencheu o FORMP&D e que o apresentou, oportunamente, ao
MCTI, que proferiu parecer, fls. 618, em que habilitou a impugnante a usufruir dos
incentivos fiscais da Lei do Bem (Lei no 11.196/05).
(II.3.1) Regularidade dos registros contábeis.
Alega que a integralidade dos dispêndios, ao final do ano-calendário, estava
devidamente registrada em contas específicas, conforme tabela colacionada à fl.
21 do relatório fiscal, de modo a demonstrar a fiel observação do disposto no art.
22, I, da Lei no 11.196/05.
Sustenta que o entendimento de que os dispêndios deveriam ser registrados
desde o momento da execução da despesa não pode justificar a glosa do
incentivo apenas com base em uma irregularidade contábil.
Esclarece que o dispêndio com atividade de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico não passa a ser uma despesa ordinária apenas por ter sido lançado
em outra conta que não vinculada com um projeto, além de ele se enquadrar no
conceito de despesa do art. 290 do RIR/99.
Aponta que, ao final do ano-calendário, após rateio percentual, as despesas foram
inseridas em contas específicas, tais como "Eng. Novos Produtos" e "Eng.
Processos", o que permite à impugnante afirmar que se trata de classificação
contábil de natureza específica, compatível com o comando do art. 22, I.
Pondera que os valores deduzidos contêm despesas em absoluta compatibilidade
com a natureza dos gastos passíveis de caracterização como pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, sendo que a fiscalização os glosou em razão da
discordância com a metodologia utilizada nos registros contábeis, e não pelo fato
de não terem relação com a atividade de P&D.
Discorda da análise das despesas que foram objeto de exame pela autoridade
fiscal, pois ela desconsiderou que, no centro de custo, são registradas todas as
despesas
relacionadas
com
o
respectivo
departamento/projeto,
independentemente de sua natureza e forma, enquanto que, nas contas
contábeis, as despesas são registradas de acordo com sua natureza e forma.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
10
Combustível. Assistência médica. Honorários advocatícios. Bolsa estágio.
Telefone. Despesa Acessória de Importação.
A impugnante possui duas contas para registro de despesas com combustível, a
saber: (i) 4.1.3.07.0704; (ii) 4.2.2.07.0704, sendo que a fiscalização confrontou os
lançamentos do centro de custo apenas com os registros contábeis da segunda
conta.
A despesa de R$1.182,66 refere-se aos dispêndios de R$936,97, registro em
06/02/2013, e de R$245,69, registrado em 01/03/2013, referente à conta
4.2.2.07.0704.
Para as demais denominações, repisa a alegação de que possui duas contas para
escrituração das despesas e que a fiscalização confrontou os lançamentos do
centro de custo apenas com os registros contábeis de uma delas.
(II.3.2) Regularidade dos dispêndios com recursos humanos.
Argumenta que a exigência de indicação expressa no contrato de desempenho
como pesquisador em atividades de inovação tecnológica desenvolvida pelo
empregador se restringe aos pesquisadores sem dedicação exclusiva, sem atingir
os pesquisadores com dedicação exclusiva e nem o pessoal de serviços de apoio
técnico.
Apresenta planilha com indicação do regime de colaboradores, se exclusiva (E), ou
parcial (P), sendo que os contratos foram oportunamente juntados, conforme
termo de anexação de arquivo não paginável de fls. 654.
Nos contratos dos colaboradores com dedicação parcial, a maioria era prestador
de serviços de apoio técnico, tendo havido erro formal no preenchimento do
FORMP&D.
Para os pesquisadores com dedicação parcial, os contratos previam
expressamente funções em atividades de inovação tecnológica, a exemplo dos
contratos firmados com Jorge Carlos Lima Fett e Vicente de Paula Barbosa.
Entende que o fato de os colaboradores serem mensalistas dispensava o controle
de horas trabalhadas por cada um, sobretudo se considerada a existência de
controle das atividades realizadas.
Aponta que o controle de horas está previsto apenas em instrumento normativo
infralegal, com inovação no ordenamento jurídico, tratando-se, pois, de requisito
ilegal, que não pode restringir o aproveitamento do benefício fiscal pelo
contribuinte.
Anexa Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, contrato de prestação de
serviços e termo de resilição referente ao empresário individual João Carlos
Deschamps, fls.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
11
921/929, de forma a demonstrar que foi contratado para prestar serviços de
assessoria e consultoria na área científica e de inovação tecnológica e que os
valores pagos a este prestador configuram dispêndios com atividades de P&D.
Argumenta que o valor pago a João Carlos Deschamps foi vinculado a conta
específica de projetos, sendo irrelevante o seu registro inicial em conta com a
nomenclatura "Terceirizados".
Esclarece que o fato de os pagamentos para colaboradores pessoas jurídicas não
terem sido lançados no campo "7 - Relação de Serviços de Terceiros" do
FORMP&D e não como recursos humanos é mero equívoco na declaração.
(II.3.3) Despesas com serviços auxiliares.
Aduz que a Lei no 11.196/05 e o Decreto no 5.798/11 não trazem qualquer
limitação em relação à consideração de gastos com serviços auxiliares como
dispêndios dedutíveis, não cabendo à RFB inovar no ordenamento jurídico, com a
criação de novos óbices.
Informa que os serviços prestados pela empresa Manatee Informática Ltda., CNPJ
no 07.031.175/0001-05, não são auxiliares, com base nos seguintes elementos:
(a)contrato de prestação de serviços; (b) inicial da reclamatória trabalhista
ajuizada pelo titular da microempresa, Duvílio Gandolpho Júnior, onde cita que,
apesar de algumas notas fiscais fazerem referência a valores despendidos com
digitação, tal fato nunca ocorreu; (c) ata de audiência da ação reclamatória
confirmar a prestação de serviços relacionados a atividades de pesquisa e
desenvolvimento.
(II.3.4) Indevida limitação de dedução.
Argumenta que a fiscalização concluiu pela aplicação do limite do art. 19, §5o, da
Lei no 11.196/05 ao caso concreto, o que não teria sido observado pela
impugnante, e destacou a existência de retificação do FORMP&D.
Alega que a retificação do FORMP&D foi aceita pelo MCTI, que proferiu o parecer
juntado às fls. 618, habilitando a impugnante a usufruir dos incentivos fiscais da
Lei do Bem.
Sustenta que se a impugnante deduziu valor superior ao limite legal, justifica-se
tão somente a glosa parcial dos dispêndios, e não a glosa integral.
III. Dos pedidos.
Requer a total procedência da impugnação.
Em primeira instância, a DRJ considerou matéria não impugnada as multas exigidas
isoladamente de IRPJ e CSLL e julgou totalmente improcedente a impugnação.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário por meio do qual defende ter
impugnado totalmente as autuações, inclusive as multas isoladas e repisa as razões de defesa já
apresentadas em sede de impugnação.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
12
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, o presente processo trata, apenas, de crédito
tributário de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013, não versando sobre as multas exigidas
isoladamente pelo não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada, débitos que
foram transferidos para o processo sob no 16637-720.179/2019-97, cujo recurso voluntário será
analisado nesta mesma reunião de julgamento.
Quanto ao mérito da exigência, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12,
I, do RICARF, proponho a manutenção do acórdão no 02-96.349 - 7a Turma da DRJ/BHE, por seus
próprios fundamentos, que passo a transcrever e adoto como razões de decidir.
Erro formal no preenchimento das declarações e na prestação de informações
em procedimento de fiscalização.
A impugnante, apesar de no curso do procedimento fiscal ter afirmado que se
aproveitou do benefício fiscal previsto no art. 26, §1o, da Lei no 11.196, de 2005,
revela em sua defesa que o verdadeiro fundamento legal da dedução é a
disposição contida nos arts. 17, I, e 19, da mencionada Lei.
Os arts. 17, 19 e 26 são os adiante reproduzidos:
CAPÍTULO III DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor
correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica
classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como pagamento na forma prevista no
§ 2o deste artigo;
(...)Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-
calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor
correspondente a até 60%(sessenta por cento) da soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela
legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
13
(...)Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica às pessoas jurídicas que
utilizarem os benefícios de que tratam as Leis nos 8.248, de 23 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de
2001, observado o art. 27 desta Lei.
§ 1o A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo, relativamente às
atividades de informática e automação, poderá deduzir, para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente
a até 160%(cento e sessenta por cento) dos dispêndios realizados no
período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica.(Incluído pela Lei no 11.774, de 2008)
(...)
Nas instruções de preenchimento da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, 2014/2013, a orientação para o preenchimento
da Ficha 46, linhas 02, 10 e 11, é a seguinte:
Linha 46/02 - Dispêndios com Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica (art. 17, I)Indicar, nesta linha, o valor correspondente
ao total dos dispêndios realizados pela pessoa jurídica, durante o ano-
calendário, com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica classificáveis como despesas operacionais pela legislação do
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) ( Lei no 11.196, de 2005, art. 17,
I; Decreto no 5.798, de 2006, art. 3o, I).
Atenção:
1) Os valores informados nas Linhas 46/03 e 46/04 não devem compor o
valor indicado nesta linha.
2) Não devem ser computados nesta Linha os valores correspondentes aos
dispêndios que tenham sido financiados por órgãos e entidades do Poder
Público e alocados como recursos não reembolsáveis (Lei no 11.196, de
2005, art. 17, § 4o; Decreto no 5.798, de 2006, art. 3o, § 2o).
3) Não informar, nesta Linha, os valores relativos aos dispêndios incorridos
em instalações fixas e na aquisição de aparelhos, máquinas e
equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação
de conformidade, aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal,
procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações e suas
formas correlatas, bem como relativos a procedimentos de proteção de
propriedade intelectual, depreciados ou amortizados na forma da legislação
vigente, de que tratam o art. 20 da Lei no 11.196, de 2005, e o art. 9o do
Decreto no 5.798, de 2006.
4) As microempresas e empresas de pequeno porte que apuram o IRPJ com
base no lucro real, não devem informar, nesta Linha, o valor correspondente
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
14
aos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica que tenham sido custeados com as transferências
recebidas de outras pessoas na forma do art. 18 da Lei no 11.196, de 2005; e
o art. 7o do Decreto no 5.798, de 2006, com redação dada pelo Decreto no
6.909, de 2009.
Linha 46/10 - Exclusão do Lucro Real (art. 19)Atenção:
Esta linha não deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido ou arbitrado.
Indicar, nesta linha, sem prejuízo do disposto no art. 17 da Lei no 11.196, de
2005, o valor correspondente ao total excluído do lucro líquido, durante o
anocalendário, para fins de determinação do lucro real, relativo aos
dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas pela
legislação do IRPJ(Lei no 11.196, de 2005, art. 19).
Para fins de exclusão, devem ser observados os seguintes percentuais
(Decreto no 5.798, de 2006, art. 8o, § 1o):
a) até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados no
período de apuração;
b) até 80% (oitenta por cento) dos dispêndios, no caso de a pessoa jurídica
incrementar o número de pesquisadores contratados no ano-calendário de
gozo do incentivo em percentual acima de 5% (cinco por cento), em relação
à média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário
anterior ao de gozo do incentivo; e c) até 70% (setenta por cento), no caso
de a pessoa jurídica incrementar o número de pesquisadores contratados no
ano-calendário de gozo do incentivo até 5% (cinco por cento), em relação à
média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário anterior
ao de gozo do incentivo.
Atenção:
1) Excepcionalmente, para os anos-calendário de 2006 a 2008, os
percentuais acima poderão ser aplicados com base no incremento do
número de pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do
incentivo, em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no
ano-calendário de 2005(Decreto no 5.798, de 2006, art. 8o, § 2o).
2) A pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, para fins de cálculo dos
percentuais acima, poderá considerar os sócios que atuem com dedicação
de pelo menos vinte horas semanais na atividade de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica explorada pela própria pessoa
jurídica (Decreto no 5.798, de 2006, art. 8o, § 3o).
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
15
3) A exclusão fica limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual
excesso em período de apuração posterior, exceto para a pessoa jurídica
que se dedique exclusivamente à pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica (Lei no 11.196, de 2005, art. 19, §§ 5o e 6o)4) O
valor informado na Linha 46/12 não deve compor o valor indicado nesta
linha.
Linha 46/11 - Exclusão da Base de Cálculo da CSLL (art. 19)Atenção:
Esta linha não deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido ou arbitrado.
Indicar, nesta linha, sem prejuízo do disposto no art. 17 da Lei no 11.196, de
2005, o valor correspondente ao total excluído da base de cálculo da CSLL,
durante o ano-calendário, relativo aos dispêndios realizados no período de
apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, classificáveis como despesas pela legislação do IRPJ (Lei no
11.196, de 2005, art. 19).
Para fins de exclusão, devem ser observados os seguintes percentuais
(Decreto no 5.798, de 2006, art. 8o, § 1o):
a) até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados no
período de apuração;
b) até 80% (oitenta por cento) dos dispêndios, no caso de a pessoa jurídica
incrementar o número de pesquisadores contratados no ano-calendário de
gozo do incentivo em percentual acima de 5% (cinco por cento), em relação
à média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário
anterior ao de gozo do incentivo; e c) até 70% (setenta por cento), no caso
de a pessoa jurídica incrementar o número de pesquisadores contratados no
ano-calendário de gozo do incentivo até 5% (cinco por cento), em relação à
média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário anterior
ao de gozo do incentivo.
Atenção:
1) Excepcionalmente, para os anos-calendário de 2006 a 2008, os
percentuais acima poderão ser aplicados com base no incremento do
número de pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do
incentivo, em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no
ano-calendário de 2005(Decreto no 5.798, de 2006, art. 8o, § 2o).
2) A pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, para fins de cálculo dos
percentuais acima, poderá considerar os sócios que atuem com dedicação
de pelo menos vinte horas semanais na atividade de pesquisa tecnológica e
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
16
desenvolvimento de inovação tecnológica explorada pela própria pessoa
jurídica (Decreto no 5.798, de 2006, art. 8o, § 3o).
3) A exclusão fica limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual
excesso em período de apuração posterior, exceto para a pessoa jurídica
que se dedique exclusivamente à pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica (Lei no 11.196, de 2005, art. 19, §§ 5o e 6o)
4) O valor informado na Linha 46/13 não deve compor o valor indicado
nesta linha.
A despeito das orientações contidas na DIPJ, a autuada procedeu de forma
diversa, consoante a seguinte tela extraída da declaração por ela entregue (fls.
709):

Por sua vez, no Formulário para Informações sobre as Atividades de Pesquisa
Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica nas Empresas -
FORMP&D encaminhado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, a autuada apresentou à fiscalização dois valores díspares, em
momentos distintos, proveniente das fls. 545 e 665, respectivamente:

Na impugnação, aponta, ainda, que a importância de R$9.935.080,78 é resultado
da soma do total de dispêndios de 2013, no valor de R$6.209.425,00, e de seu
acréscimo de 60%, R$3.725.655,00.
Se o contribuinte tivesse, de fato, seguido as orientações postas nos mencionados
arts. 17, I, e 19, da Lei no 11.196, de 2005, o incentivo fiscal não alcançaria a
importância de R$9.935.080,78, em razão da necessária observação do disposto
no §5o do art.
19 da mencionada lei:
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
17
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-
calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor
correspondente a até 60%(sessenta por cento) da soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela
legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei.
(...)
§ 5o A exclusão de que trata este artigo fica limitada ao valor do lucro real e
da base de cálculo da CSLL antes da própria exclusão, vedado o
aproveitamento de eventual excesso em período de apuração posterior.
Com o emprego do citado §5o do art. 19, o valor correspondente a 60%(sessenta
por cento) dos dispêndios realizados no ano-calendário 2013 ficaria limitado ao
montante de R$3.220.993,49. E o alcance deste valor se dá por meio de simples
cálculo aritmético, levando em consideração a memória de cálculo de fls. 100,
LALUR:

Ora, a soma de R$3.220.993,49 e de R$6.209.425,00 é o valor de R$9.430.418,49,
sem qualquer relação com a DIPJ e com os FORMP&D presentes nos autos.
O limite de R$3.220.993,49 já havia sido apresentado pela fiscalização às fls. 51 do
Relatório Fiscal e o contribuinte não produziu qualquer prova em sentido
contrário.
Paralelamente ao fato de os cálculos aqui demonstrados não alcançarem a
importância de R$9.935.080,78, o que rebate o argumento do autuado de que o
fundamento para a dedução seria o disposto nos arts. 17, I, e 19, da Lei no 11.196,
de 2005, cabe registrar que o contribuinte, durante o curso do procedimento
fiscal, se mostrou titubeante quanto à base legal que ampararia os valores
pleiteados a título de incentivo fiscal. Vejamos as respostas que produziu quando
intimado a se pronunciar:
(a) Termo de Intimação - TI 1, com ciência em 26/04/2017:
Questão 1 - indicar o fundamento legal de amparo dos benefícios fiscais
utilizados na redução do lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
18
Resposta Q1: informado de forma genérica, sem indicação de qualquer
dispositivo, a íntegra da Lei no 11.196/2005;
(b) Termo de Intimação - TI 3, com ciência 10/10/2018:
Questão 1 - Uma vez que a fiscalização não havia identificado, até aquele
momento, os requisitos necessários para gozo do benefício fiscal de redução
de 160% dos dispêndios em P, D & I (art. 26, §1o da Lei no 11.196/2005),
solicitou que o contribuinte informasse se observou o limite para utilização
do benefício disposto no art. 19, §5o da mesma lei. Solicitou a apresentação
do Lalur no anocalendário 2014 para avaliar o reflexo dos ajustes
recomendados na lei.
Resultado: contribuinte confirmou a pretensão em usufruir o benefício
disposto no referido art. 26, §1o. Não foi fornecido o Lalur do período
seguinte.
(c) Termo de Constatação, Intimação e Prorrogação de Prazo, emitido em
12/11/2018:
Questão 1 - resposta considerada satisfatória, confirmando a opção pelo
benefício fiscal do art. 26, § 1.°da Lei 11.996/2005, porém ainda pendente
de confirmação o amparo legal utilizado quanto à depreciação acelerada;
A autoridade lançadora apontou, em diversas passagens do relatório fiscal, a
dubiedade do sujeito passivo em identificar, a contento, os dispositivos legais que
utilizou no cálculo dos incentivos fiscais pleiteados:
Fls. 29
Ainda que expressamente o sujeito passivo tenha afirmado, em resposta à
primeira questão do Termo de Intimação no 3, de que havia optado pelo
benefício descrito no art. 26, §1o da referida lei (dedução na apuração do
lucro real de até 160% dos dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica -P,D&I), foi inquirido também sobre a utilização do
mecanismo de depreciação/amortização acelerada. Em que pese o
contribuinte haver informado tardiamente sobre os dispositivo legais em
que buscava amparar este incentivo, esta fiscalização já havia descartado
seu uso nos moldes da "Lei do Bem", haja vista a limitada extensão de seus
efeitos, restritos à reduzir a base de cálculo do IRPJ, conforme pode se
inferir a partir dos trechos a seguir destacados:
(...)
Fls. 31 Permanecia a dúvida em relação a qual artigo da lei em apreço o
contribuinte havia firmado sua opção: o benefício de exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, de 60% da soma dos dispêndios em P, D & I,
sujeito a incrementos condicionais, disposto no art. 19, ou a dedução de
160% dos mesmos dispêndios na apuração destes tributos, regra de exceção
concedida às pessoas jurídicas cujos projetos fossem afeitos às atividades
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
19
na área de informática e automação, enxertada nos parágrafos do art. 26 e
que ainda estendia (em contradição ao enunciado de seu caput), os demais
benefícios do capítulo III para as demais atividades desenvolvidas:
(...)
Fls. 31 A "Lei do Bem", de fato, não foi a primeira e nem a única disposição
legal a dispor sobre a concessão de benefícios fiscais na forma de
depreciação e amortização acelerada aplicada a ativos adquiridos na
promoção de pesquisa e desenvolvimento de projetos de inovação
tecnológica. Comum a todos estes diplomas a previsão de restrição à fruição
cumulativa de benefícios idênticos, salvo se admitidos expressamente na lei
de sua concessão.
(...)
Fls. 32 É o que se depreende da limitação imposta no caput do art. 26, antes
transcrito, que estabelece benefício diferenciado para as pessoas jurídicas
que desenvolvem atividades relacionadas à informática e automação. O
próprio contribuinte, ao afirmar que havia usufruído do benefício espelhado
em seu §1o, concordou que deveria manter observância às condições
impostas tanto pela lei em apreço, como pelos dispositivos legais nele
elencados no seu art. 26.
(...)
Fls. 32
Ocorre, entretanto, que não há indicação da utilização de qualquer
benefício desta natureza na DIPJ do ano-calendário, relacionado à Lei no
11.196/2005 ou outra, conforme atesta a ficha 09A - Demonstração do
Lucro Real - PJ em Geral. Ainda que considerada a exceção do §4o do art.
26, que permite às empresas que exerçam atividades diversas, além
daquelas relacionadas à informática e automação, de utilizar os demais
benefícios do capítulo III do dispositivo em relevo, observa-se que a
beneficiária limitou-se a informar como base do incentivo pretendido
apenas a soma dos dispêndios que alegou haver realizado com P,D&I.
Tampouco informou a utilização de qualquer outro benefício no FORMP&D,
segundo o trecho do questionamento abaixo, reportado do formulário
original:
(...)
Assim, com base na dicção do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, discordo da
alegação do sujeito passivo de que incorreu em erro formal no preenchimento
das declarações e firmo a convicção de que o fundamento legal da dedução não
seria a disposição contida nos arts. 17, I, e 19, da Lei no 11.196, de 2005.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
20
Depreciação acelerada.
O sujeito passivo afirmou em sua defesa, fls. 812, que (...) a única depreciação
acelerada realizada pela Impugnante se refere ao prédio fabril, em função da sua
utilização em 2 turnos ou mais, com base no art. 69 do Decreto no 3.470/58. Ou
seja, a Impugnante não se beneficia da depreciação acelerada prevista nas Leis
8.191/91 e 8.248/91, sendo desnecessária a análise dos requisitos do art. 11 da
Lei da Informática.
De pronto, esclareço que a Lei de Informática, conforme a Lei no 8.248/91, com as
alterações promovidas pelas Leis de nos 10.176/01, 11.077/04 e 13.023/14, é uma
lei que concede incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia que
tenham por prática investir em Pesquisa e Desenvolvimento.
A alegação da autuada é contrária ao que foi respondido no curso do
procedimento fiscal, conforme resposta à questão 2 do TI3 adiante reproduzida:
(c) Termo de Constatação, Intimação e Prorrogação de Prazo, emitido em
12/11/2018:
Questão 2 - foi pontuado a insuficiência de informações na planilha
fornecida, que não informava o momento de aquisição do bem e tampouco
o valor da depreciação ao longo do tempo. O contribuinte foi alertado que a
construção de instrumento extemporâneo de controle, somente para
atender a fiscalização em curso, poderá prejudicar sua correlação como
fonte de informação dos ajustes praticados no Lalur para proveito dos
incentivos fiscais nele registrados.
Também foi exigida indicação da base legal da depreciação acelerada que
consta no Lalur, o motivo das exclusões de valores uniformes indicados
como "depreciação fiscal -prédio fabril' no Lalur, bem como o motivo das
adições negativas da ordem de R$ 2.325.445,05, prolatadas nos meses de
abril, outubro e dezembro de 2013 e relativas à ajustes das contas
4.1.3.21.2110 e 4.1.3.21.2111, representativas da depreciação do prédio
fabril e das bombas (deemed cost)Resultado: o sujeito passivo informou
pela primeira vez (embora tenha afirmado o contrário) que o benefício de
depreciação acelerada que constou no Lalur se amparou nos seguintes
dispositivos: art. 2.° Lei n.° 8.191/1991, art. 4.° da Lei n.° 8.248/1991 e art.
1.° da Lei n.° 10.176/2001, para os quais afirma atender as condições
impostas no art. 11 da Lei n.° 8.248/1991. Apresentou planilha de
depreciação dos bens do imobilizado, porém restrita à parcela de bens
utilizada nos projetos. Quanto à depreciação do prédio fabril, a empresa
explica que "não foram consideradas no LALUR as adições nos saldos
contábeis do imobilizado do prédio fabril", ou seja, uma afirmação
inconclusiva. Já em relação às reversões de saldos nas linhas de adições das
contas de depreciações apontadas, aduz que "fomos auditados por
auditores independentes, sendo estes ajustes sugeridos por nossos
auditores para adequação dos saldos destas contas refletindo assim valores
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
21
após conciliação", posição esta que será tratada oportunamente, quando
da apresentação dos fundamentos legais que alicerçaram esta ação fiscal.
E, por incrível que pareça, o que se sustentou na defesa e no curso do
procedimento fiscal diverge da DIPJ, pois não houve a indicação da utilização do
benefício da depreciação acelerada, relacionada com a Lei no 11.196/05 ou com
outra qualquer, na Ficha 09-A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral, vide
fls. 682/683.
A par da resposta produzida à questão 2 do TI3, a autoridade lançadora examinou
se o sujeito passivo teria atendido os requisitos impostos na Lei de Informática
para o aproveitamento do benefício fiscal da depreciação acelerada e concluiu
que não, pois além de não ter detectado a existência de registros contábeis da
impugnante que se relacionassem com os repasses financeiros exigidos no §1o do
art. 11 da Lei no 8.248/91, a resposta do próprio contribuinte ao Termo de
Intimação no 2 confirmou que não houve qualquer repasse para as instituições de
pesquisa.
Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as
empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de
pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem
realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento
bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços
de informática, incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições
de produtos incentivados na forma desta Lei ou do art. 2oda Lei no 8.387, de
30 de dezembro de 1991, ou do art. 4oda Lei no11.484, de 31 de maio de
2007, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a partir da
apresentação da proposta de projeto de que trata o § 1o-C do art. 4o desta
Lei.
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)§ 1o No mínimo dois vírgula três
por cento do faturamento bruto mencionado no caput deste artigo deverão
ser aplicados como segue:(Redação dada pela Lei no 10.176, de 2001)(Vide
Lei no 11.077, de 2004)(...)

A fiscalização, a despeito de ter concluído que a impugnante não havia cumprido
os requisitos da Lei no 8.248/91, avançou na pesquisa de modo a verificar se a
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
22
empresa se utilizou da depreciação acelerada com outra base legal, sobretudo
com a exceção aberta pelo §4o do art. 26 da Lei no 11.196, de 2005:
Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica às pessoas jurídicas que
utilizarem os benefícios de que tratam as Leis nos 8.248, de 23 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de
2001, observado o art. 27 desta Lei.
(...)§ 4o A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo que exercer
outras atividades além daquelas que geraram os benefícios ali referidos
poderá usufruir, em relação a essas atividades, os benefícios de que trata
este Capítulo. (Incluído pela Lei no 11.774, de 2008)
Os exames complementares realizados pelo Agente do Fisco não foram
proveitosos à fiscalizada, consoante passagem a ser transcrita:
Fls. 36/37 Outro indício de que a empresa não atendia os pré requisitos para
se beneficiar de depreciação acelerada foi a dificuldade que esta
demonstrou para fornecer os instrumentos de cálculo e acompanhamento
das provisões de depreciação, necessários ao seu controle. Ainda que tenha
apresentado a referida planilha de controle tardiamente, seus valores
aparentavam não ter relação direta com aqueles que constam como
exclusão no Lalur, além de não haver indicação da conta em que teriam sido
lançados.
Esta fiscalização firmou entendimento que tal "depreciação fiscal" estava
vinculada às contas de despesa 4.1.3.21.2110 Depreciação Bombas demeed
cost e 4.1.3.21.2111 Depreciação Prédio Fabril e que seriam, possivelmente,
resultado da adoção de critérios de avaliação de bens do ativo imobilizado,
introduzidos pela leis no 11.638/2007 (que fez a adaptação da estrutura das
demonstrações patrimoniais às regulações contábeis internacionais) e n.°
11.941/2009, que em seu art. 15 trouxe o Regime Tributário de Transição de
Apuração do Lucro Real - RTT (que definiu os ajustes necessários para
adaptação aos novos conceitos então introduzidos).

Discordo do argumento de que o Lalur, fls. 100, e as planilhas (arquivos não
pagináveis, anexados conforme termos de fls. 608 e 628), demonstram que os
documentos fornecidos seriam suficientes para o controle da depreciação do
prédio fabril com base no art. 69 do Decreto no 3.470, de 1958.
O disposto no art. 69 do Decreto no 3.470/58, reproduzido no art. 312 do RIR/99,
é o seguinte:
Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do
número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de
depreciação acelerada (Lei no 3.470, de 1958, art. 69):
I- um turno de oito horas - 1,0;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
23
II- dois turnos de oito horas - 1,5;
III- três turnos de oito horas - 2,0.
Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na
escrituração comercial.
A um, porque o disposto no mencionado caput do art. 69 cuida de depreciação
acelerada em função do número de horas diárias de operações de bens móveis,
inclusive máquinas e veículos, não sendo possível utilizá-lo para bens imóveis
(prédio fabril).
Se o termo prédio fabril utilizado pelo sujeito passivo se refere a bens móveis,
inclusive máquinas e veículos, seria sua obrigação identificá-los de forma
específica, inclusive com seu registro contábil, e, simultaneamente, comprovar
que eles foram utilizados no processo produtivo por período de tempo superior a
8 (oito) horas de operação, elementos estes que não se encontram nos autos.
A minha convicção é a de que o termo prédio fabril se relaciona com bem imóvel,
sobretudo porque o plano de contas3 da companhia possui, no Ativo Imobilizado,
diversas contas que fazem menção a: (a) máquinas e equipamentos,
1.2.3.01.0001; (b)ferramentas e acessórios, 1.2.3.01.0002; (c) móveis e utensílios,
1.2.3.01.0004; (d) veículos, 1.2.3.01.0005; (e) equipamentos de fabricação
própria, 1.2.3.01.0008.
E, como bem salienta o parágrafo único do art. 312, a depreciação acelerada em
função do turno de operação será objeto de registro na própria escrituração
contábil, com repercussão na apuração do lucro líquido contábil, revelando a
desnecessidade de se valer de um ajuste de exclusão no Lalur para definir o Lucro
Real tributável, sob pena de utilização em duplicidade do dispêndio.
A dois, porque a fiscalização já havia assinalado que os instrumentos de cálculo e
acompanhamento das provisões de depreciação, necessários ao seu controle,
permitiram inferir que os valores não aparentavam ter relação direta com aqueles
que constam como exclusão no Lalur, além de não haver indicação da conta em
que teriam sido lançados.
A três, porque, a despeito da passagem produzida pela fiscalização, a impugnante
não se esforçou em impugná-la especificamente, apenas fazendo menção ao Lalur
e às planilhas.
A quatro, porque eu, autoridade julgadora, ao me dirigir ao LALUR, identifiquei
que os valores excluídos com depreciação fiscal são os indicados no quadro
adiante reproduzido e não consigo encontrá-los nas planilhas de fls. 608 e 628.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
24

Os documentos que acompanharam a impugnação, fls. 849/853, referentes à
conta contábil 1.2.3.04.0010 (Depreciação acumulada4 Prédio Fabril Pelotas/RS -
denominação contida no plano de contas), mostram, por exemplo, que os
créditos lançados em 01/2013 correspondem aos valores de R$7.443,09, R$38,91
e R$75.933,87, totalizando R$83.415,87, valor que não coincide com o quadro
acima.
Ante tais considerações, não se encontra comprovada a depreciação acelerada
em função do turno de operação que a impugnante alega ter realizado no
anocalendário 2013.
Regularidade dos registros contábeis.
O contribuinte considera que a importância de R$6.209.425,50 é o total de
dispêndios realizados em projetos de P, D & I. O exame da contabilização dos
dispêndios com inovação tecnológica levou a autoridade lançadora a se
pronunciar da seguinte forma:
Fls. 38
Como será adiante, o sujeito passivo não manteve o recomendado controle
integral desde o momento de execução da despesa representativa do
dispêndio, pois boa parte dos registros contábeis foram efetuados
diretamente em 68(sessenta e oito) contas de despesa operacionais comuns
às demais atividades comerciais da companhia, sem quaisquer indicações
de sua finalidade, conforme se depreende da análise da amostra de
lançamentos coletados. Somente na data de encerramento do exercício
(31/12/2013), é que foram efetuados os lançamentos de transferência de
parte do saldo destas contas, no montante de R$ 2.679.102,79 para contas
do ativo intangível representativas de cada projeto de P,D&I, conforme
demonstrado nos anexos dos TIs 1 e 3.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
25
Foram localizadas apenas os seguintes grupos de contas cujos títulos podem
ser identificados com o objeto do benefício: 4.1.3.19.000 - Gastos com
Projetos (uma conta, despesas totais de R$ 112.148,12, não considerados
como dispêndios de P, D&I), 4.2.4.19.0000 - Gastos com Pesquisa e
Desenvolvimento (duas contas, dispêndios totais de R$ 1.443.606,03) e
4.2.4.20.000 - Gastos com Projeto Profarma Inovação (uma conta,
dispêndios totais de R$ 2.086.716,68). A soma dos registros dos dois últimos
grupos específicos, acrescida do valor encontrado nas contas de despesas
operacionais genéricas, perfaz o valor de R$ 6.209.425,50 atribuído pelo
beneficiário como sendo o total de dispêndios realizados em projetos de P,
D&I. Portanto, 43% dos dispêndios foram registrados em contas genéricas
da atividade comercial da fiscalizada, onde permaneceram "à deriva" por
quase todo ano-calendário de 2013, antes de se submeterem ao rateio
percentual que definiu sua participação no montante de cada projeto, já ao
término daquele exercício. Quanto aos critérios que orientaram a
distribuição dos valores das despesas, a partir dos centros de custos onde
estariam alocados, pouco se sabe, pois os questionamentos a respeito do
assunto permaneceram sem resposta por parte do contribuinte.
O Fisco entendeu que o contribuinte não observou o disposto no art. 22, I, da Lei
no 11.196, de 2005:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta
Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e(...)A autuada
argumenta que, ao final do ano-calendário, após rateio percentual, todas as
despesas foram inseridas em contas específicas, tais como "Eng. Novos
Produtos" e "Eng. Processos", o que lhe permite afirmar que se trata de
classificação contábil de natureza específica, compatível com o comando
legal mencionado no parágrafo anterior.
As regras que versam sobre benefícios fiscais, por sua natureza exoneratória,
representam uma exceção à regra geral de tributação, e devem ser interpretadas
de modo literal, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A expressão "contas específicas" que se encontra presente no art. 22, I, da Lei no
11.196, de 2005, significa que os dispêndios com pesquisa e inovação tecnológica
deverão, necessariamente, estar em contas especialmente criadas para tal fim, e,
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
26
portanto, separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez que,
na espécie, aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal. Em síntese, "contas específicas", no presente contexto, são
aquelas que os seus títulos, por si sós, já revelam a exclusividade do seu
conteúdo.
A finalidade do art. 22, I, da Lei no 11.196, de 2005, é que a contabilidade revele
de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos a título de
pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta
naquele dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da
ocorrência dos fatos, e não ao final do ano-calendário, sem o quê não há que se
falar em controle.
Segundo o Mini Aurélio, controle é: 1. Ato ou poder de controlar. 2. Fiscalização
exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, etc., para que não se desviem das
normas preestabelecidas. 3. Autocontrole.
Enfim, controle é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos
de interesse.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil,
mas regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito entre
a legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Em suma, a regra legal
contida no art.
22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e não se reduz a
mero conselho ao contribuinte, destituído de força obrigacional.
A assertiva da impugnante de que os dispêndios se enquadram no conceito de
despesa do art. 290 do RIR/99 não apresenta relação de causalidade com o
debate em questão, uma vez que este artigo refere-se à atribuição contábil de um
custo normal de produção, enquanto o presente processo se dedica à discussão
sobre o reconhecimento ou não de um benefício fiscal, que exige controle
contábil em conta específica.
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, §1o):
(...)
Desse modo, conclui-se que a pessoa jurídica não cumpriu o comando legal
encartado no inciso I do art. 22 da Lei no 11.196, de 2005, não se tratando de
mero descumprimento de formalidades contábeis, mas, sim, a ausência de
comprovação de um benefício fiscal através de normas específicas, que, como
visto, foram descumpridas.
Sobre a questão do controle dos gastos através de centros de custos, em que pese
ser possível à fiscalizada adotá-lo para fins de controle gerencial, não atende o
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
27
ordenamento tributário, pois para se aproveitar dos benefícios fiscais com
inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados contabilmente em
contas específicas, desde o início de sua execução.
A fiscalização, a despeito de ter destacado que o contribuinte não observou o
disposto no inciso I do art. 22 da Lei no 11.196, de 2005, examinou a utilização dos
registros contábeis em centros de custos e pontuou:
Fls. 38/39
(...)
Quanto aos critérios que orientaram a distribuição dos valores das
despesas, a partir dos centros de custos onde estariam alocados, pouco se
sabe, pois os questionamentos a respeito do assunto permaneceram sem
resposta por parte do contribuinte.
Fls. 39
Observa-se que, para muitos registros de execução do dispêndio no centro
de custos responsável, NÃO se encontra valor correspondente na
escrituração comercial, sequer em outra data, impossibilitando o controle
dos dispêndios. Foi cogitada a possibilidade de que valores de diversos
registros estivessem agrupados, ora em um instrumento, ora noutro. Se
realmente assim fosse, estaria, de vez, inviabilizado o controle exigido pelo
regramento do dispositivo legal.
Entretanto isso não foi preciso, pois tal necessidade de composição, além de
impraticável, afrontaria o critério de individualização exigido.
A conclusão da autoridade lançadora quanto à última passagem envolveu o
exame de amostragem que compreendeu sete tipos de despesas (combustível,
assistência médica, honorários advocatícios, bolsa estágio, telefone, despesa
acessória de importação), a seguir questionados pela impugnante e por mim
analisados.
Combustível, Assistência médica, Honorários advocatícios, Bolsa estágio,
Telefone, Despesa acessória de importação.
Segundo a autoridade lançadora, foi registrado no centro de custo de conta no
8.3131.07.04, em 03/01/2013, no valor de R$1.182,66, o dispêndio com
combustível.
Ocorre, porém, que no Livro Razão6 (fls. 26.6557), conta contábil no 4.2.2.07.0704
-Combustível, não foi encontrado o registro, em 01/03/2013, do valor de
R$1.182,66.
A autuada alega que a despesa de R$1.182,66 refere-se aos dispêndios de
R$936,97, registro em 06/02/2013, e de R$245,69, escriturado em 01/03/2013,
referente à conta 4.2.2.07.0704. Tais valores encontram-se presentes às fls.
26.655.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
28
Agrupar em um único lançamento o registro de várias despesas foge ao comando
legal que deseja um controle criterioso sobre os gastos que seriam objeto de
benefício fiscal, sendo que a fiscalização já havia se pronunciado contra tal
postura, nos seguintes termos:
Fls. 39
(...) Foi cogitada a possibilidade de que valores de diversos registros
estivessem agrupados, ora em um instrumento, ora noutro. Se realmente
assim fosse, estaria, de vez, inviabilizado o controle exigido pelo regramento
do dispositivo legal. Entretanto isso não foi preciso, pois tal necessidade de
composição, além de impraticável, afrontaria o critério de individualização
exigido.
Quanto à sustentação (a) de que possui duas contas para registro de despesas
com combustível, a saber: (i) 4.1.3.07.07048; (ii) 4.2.2.07.0704, as quais seriam
utilizadas conforme a avaliação do colaborador da área contábil/fiscal; (b) de que
a fiscalização confrontou os lançamentos do centro de custo apenas com os
registros contábeis de uma das contas (4.2.2.07.0704), apenas revela que a
impugnante não prezou pela fiel observação do texto legal que exige o controle
contábil em contas específicas.
Como as operações da empresa ocasionam aumentos e diminuições no Ativo, no
Passivo e no Patrimônio Líquido, esses aumentos e diminuições são registrados
em contas contábeis, criadas especialmente para tal fim, sendo que cada uma
delas será distinguida das demais pela sua denominação.
Assim, não há razão para se ter duas contas contábeis, com o mesmo rótulo, para
o registro do mesmo tipo de operação empresarial, conforme fls. 854/912, a não
ser, contudo, que se desejasse dificultar o seu controle pelos agentes que
demandam a informação contábil.
Neves e Viceconti9, em Contabilidade Avançada e Análise das Demonstrações
Financeiras, sugerem que a administração da empresa, quando deseja que sua
escrituração centralizada forneça informações por filial e, segundo o meu
entendimento, o que também se aplica por centros de custos, prevejam no plano
de contas da matriz a discriminação por estabelecimento, consoante o seguinte
exemplo:
PLANO DE CONTAS DA MATRIZ(...)3. RECEITA DE VENDAS 3.1. À VISTA 3.1.1
Matriz 3.1.2 Filial 1 3.1.3 Filial 2 3.1.4 Filial 3 3.1.5 Filial 4 3.1.5 Filial 6
Veja, por exemplo, que no Plano de Contas10 da sociedade empresária, as contas
4.1.3.07.0704 e 4.2.2.07.0704 não possuem nenhuma distinção entre elas, com
exceção da conta contábil no plano de contas referencial.
O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação(DE-
PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de
contas padrão, segundo o disposto no Manual de Orientação do Leiaute da
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
29
ECD11, atualizado em maio de 2016, Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no
34/2016.
Por sua vez, para o Registro I051, campo 04, alterado pelo ADE Cofis no 29, de
09/06/2010, o código da conta referencial 5.01.01.90-00 é denominada "Outros
Custos", enquanto o código da conta referencial 3.01.01.07.01.33.90 é "Outras
Despesas Operacionais".
(...)
Os argumentos aqui utilizados se aplicam à situação encontrada para o registro
das despesas com assistência médica (4.1.2.06.060712 e 4.2.1.06.060713),
honorários advocatícios (4.1.3.15.150114 e 4.2.2.15.150115), bolsa estágio
(4.1.2.04.040816
e
4.2.1.04.040817),
telefone
(4.1.3.13.130318
e
4.2.2.13.130319) e despesa acessória de importação (4.1.3.15.150620 e
4.2.2.15.150621).
Regularidade dos dispêndios com recursos humanos.
No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora fez menção às exigências previstas na
Instrução Normativa RFB no 1.187, de 2011, sobretudo o art. 3o, parágrafo único, I
e II, art. 5o, I, §1o, I e II, e concluiu que (a) as informações prestadas no FORMP&D
não contemplavam pagamentos para pessoal de prestação de serviço de apoio
técnico, embora muitos dos 56 colaboradores exercessem funções típicas desta
natureza; (b) os contratos, independentemente de indicarem ou não a natureza
de dedicação no desempenho das funções(parcial ou exclusiva), eram carentes de
cláusula que atendesse o disposto no art. 5o, §1o, I; (c)não houve o controle de
horas trabalhadas ou atividades desenvolvidas.
Os dispositivos legais da instrução normativa mencionada são os seguintes:
Art. 3o Para utilização dos incentivos de que trata esta Instrução Normativa,
a pessoa jurídica deverá elaborar projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, com controle analítico dos custos
e despesas integrantes para cada projeto incentivado.
Parágrafo único. Na alocação de custos ao projeto de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata o caput, a pessoa
jurídica deverá utilizar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo,
registrando de forma detalhada e individualizada os dispêndios, inclusive:
I - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de
cada pesquisador por projeto incentivado;
II - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de
cada funcionário de apoio técnico por projeto incentivado.
(...)Art. 5o Para fins do disposto no art. 4o, poderão ser considerados os
seguintes dispêndios:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
30
I - os salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores e de
pessoal de prestação de serviço de apoio técnico de que tratam a alínea "e"
do inciso II e o inciso III do art. 2o;
II - a capacitação de pesquisadores e de pessoal de prestação de serviços de
apoio técnico de que tratam a alínea " e" do inciso II e o inciso III do art. 2o.
§ 1o Para fins deste artigo, poderão ser considerados como dispêndios os
custos com pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, sem dedicação
exclusiva, desde que:
I - conste expressamente em seu contrato de trabalho o desempenho como
pesquisador em atividades de inovação tecnológica desenvolvida pelo
empregador;
II - a empresa possua, para o projeto incentivado, controle das atividades
desenvolvidas e respectivas horas trabalhadas.
§ 2o Na hipótese do § 1o, só poderão ser computadas como dispêndios na
forma do caput do art. 4o as horas efetivamente trabalhadas no projeto
incentivado.
(...)
A autuada alega que: (a) houve erro formal no preenchimento do FORMP&D
quanto à inexistência de valor despendido com funcionários de apoio técnico;
(b)os contratos dos pesquisadores com dedicação parcial previam expressamente
funções em atividades de inovação tecnológica, a exemplo dos contratos firmados
com Jorge Carlos Lima Fett e Vicente de Paula Barbosa; (c) o fato de os
colaboradores serem mensalistas dispensava o controle de horas trabalhadas por
cada um deles, sobretudo se considerada a existência de controle das atividades
realizadas, conforme amostra anexa, fls. 915/920, que demonstra o controle de
horas e atividades do Projeto LF Smart Multicanal; (d) o controle de horas está
previsto apenas em instrumento normativo infralegal, com inovação no
ordenamento jurídico, tratando-se, pois, de requisito ilegal, que não pode
restringir o aproveitamento do benefício fiscal pelo contribuinte.
Novamente a autuada confessa que as declarações prestadas aos órgãos públicos
são falhas, com a presença de vícios ou irregularidades, o que vai de encontro à
sustentação de que possui controles internos que lhe permitem aproveitar o
benefício legal pleiteado.
No exame dos contratos de trabalho dos 56 colaboradores, localizados às fls. 654,
entendo que não existe cláusula que demonstre que os trabalhadores atuaram
como pesquisador em atividades de inovação tecnológica desenvolvida pelo
empregador (art. 5o, §1o, inciso I). A coluna denominada "função" da planilha de
fls. 45/46 do Relatório Fiscal confirma a minha conclusão.
Por outro lado, não foram firmados contratos de trabalho com as pessoas naturais
Jorge Carlos Lima Fett e Vicente de Paula Barbosa, mas, sim, com as pessoas
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
31
jurídicas Jorge Carlos Lima Fett, CNPJ no 02.699.496/0001-69, e Supramédica -
Comércio de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., CNPJ no 07.742.426/0001-
60.
Se o inciso I do §1o do art. 5o faz remissão a contrato de trabalho, concluise que
contratos com pessoa jurídica não atendem o disposto na legislação, uma vez que
trabalho é serviço prestado por pessoa física. É o que dispõe, por exemplo, o art.
3o do Decreto-Lei no 5.452, de 1943, CLT; o art. 2o da Lei no 6.019, de 1974:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário. (grifei)(...)
Art. 2o Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada
por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma
empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição
transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de
serviços.(Redação dada pela Lei no 13.429, de 2017) (grifei)(...)
O disposto no inciso I e II do art. 3o da IN RFB no 1.187 exige que a pessoa jurídica
registre de forma detalhada e individualizada as horas dedicadas de cada
pesquisador e de cada funcionário de apoio técnico por projeto incentivado, sem
exceção, de forma que até mesmo os colaboradores mensalistas devem se
submeter a tal procedimento.
O documento de fls. 915/920 não demonstra o controle de horas por pesquisador
e por cada funcionário de apoio técnico por projeto incentivado, razão pela qual
não foi observada a exigência contida no inciso I e II do art. 3o da IN RFB no 1.187.
A própria fiscalizada, no curso do procedimento fiscal, já havia afirmado que não
adotou o controle de horas trabalhadas ou atividades desenvolvidas, o que levou
a fiscalização a produzir às fls. 46 do Relatório Fiscal o seguinte trecho:
QUESITO 4. A empresa envia em anexo a relação das 56 pessoas indicadas
no informativo remetido ao MCTI com os respectivos contratos de trabalho
de cada colaborador. Salientamos que não adotamos o controle de horas
por projeto, visto que não utilizamos o indicador H/H como mecanismo de
acompanhamento, principalmente porque todas as nossas contratações se
dão em regime mensal.
Nosso controle está baseado nas atividades programadas e nas respectivas
entregas previstas.
Desta forma, encaminhamos a planilha anexa onde apresentamos o regime
de dedicação de cada colaborador e sua participação em cada projeto.
Normalmente o colaborador tem atividades em mais de um projeto
conforme sua especialidade. Colaboradores de áreas como Gerenciamento
de Projetos, Núcleo de Inovação e Regulatório acabam tendo envolvimento
em todos os projetos, alguns com dedicação parcial e em outros exclusiva.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
32
A fiscalização não pode deixar de se atentar para as disposições contidas na IN
RFB no 1.187, pois, segundo o Código Tributário Nacional, art. 100, I, a Instrução
Normativa é uma norma complementar, e, desse modo, por disposição contida no
Estatuto do Servidor Público Federal, Lei no 8.112, de 1990, art. 116, inciso III,
deve ser fielmente observada.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)Art. 116. São deveres do servidor:
(...)III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Apesar de a autuada ter informado à fiscalização que os pagamentos efetuados à
pessoa jurídica João Carlos Deschamps, CNPJ no 11.792.475/0001-84, seriam
correspondentes a "colaborador" que integra a relação de "recursos humanos"
informados no FORMP&D, vide tela abaixo, tais gastos apresentam uma série de
vícios que prejudica a assertiva de que configuram dispêndios com atividades de
P&D:
(...)
A um, porque o contrato de prestação de serviços da pessoa jurídica João Carlos
Deschamps, CNPJ no 11.792.475/0001-84, fls. 925/926, foge ao disposto no inciso
I do §1o do art. 5o da IN RFB no 1.187, pelos fundamentos que por mim já foram
expostos neste acórdão.
A dois, porque a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS, fls. 923/924, não
suprem a ausência de transmissão da GFIP e de inexistência de GPS da pessoa
jurídica João Carlos Deschamps, CNPJ no 11.792.475/0001-84, pois a regularidade
nelas estampada se deve ao fato de (i) a própria empresa ter deixado de confessar
seus débitos para com a administração tributária (GFIP) ou porque (ii) a
fiscalização ainda não constituiu qualquer lançamento de ofício contra ela (Auto
de Infração).
A três, porque a contabilização dos valores pagos à pessoa jurídica João Carlos
Deschamps, CNPJ no 11.792.475/0001-84, ocorreu nas contas contábeis
4.1.2.04.0409(Terceirizados - 02 e 03/2013) e 4.2.4.19.1903 (Terceirizados P&D -
01, 04 a 11/2013), segundo fls. 47 do Relatório Fiscal, sendo que estas contas
contábeis não possuem qualquer relação com a contabilização de dispêndios com
recursos humanos envolvidos em P&D, contrariando o disposto no art. 3o,
parágrafo único, da IN RFB no 1.187/2011 que pontua que a pessoa jurídica
deverá utilizar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo.
A quatro, porque os dispêndios com pagamentos de "colaboradores" pessoas
jurídicas deveriam estar informados no campo "7 - Relação de serviços de
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
33
terceiros" do FORMP&D, vide fls. 663, reservado aos dispêndios com as micro e
pequenas empresas, nos termos do art. 7o do Decreto no 5.798, de 2006:
Art.7o Poderão ser também deduzidas como despesas operacionais, na
forma do inciso I do caput do art. 3oe do art. 4o, as importâncias
transferidas a microempresas e empresas de pequeno porte de que trata
aLei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006, destinadas à
execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação
tecnológica de interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que
promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas
importâncias venha a ter participação no resultado econômico do produto
resultante.(Redação dada pelo Decreto no 6.909, DE 2009)
A cinco, porque o preenchimento do FORMP&D de forma equivocada; o desajuste
entre os gastos contabilizados e os valores informados no FORMP&D; e a ausência
da utilização de contas contábeis específicas para controlar os dispêndios e
pagamentos com P&D desde o início de sua execução desqualificam a autuada
como pessoa jurídica a se valer do benefício fiscal previsto na Lei no 11.196/2005.
Despesas com serviços auxiliares.
No Relatório Fiscal, fls. 40/49, a autoridade lançadora atesta que as despesas com
serviços auxiliares e remuneração indireta (digitação de informática, alugueis,
refeições fábrica, despesa acessória de importação, assistência médica,
honorários jurídicos, cesta básica, refeições, fretes e carretos, prêmios e brindes,
honorários contábeis/auditorias, fretes s/ compras) não podem ser consideradas
para fins do benefício fiscal, em virtude da restrição imposta pelo §3o do art. 5o da
IN RFB no 1.187/2011.
Na impugnação, a interessada alega que: (i) a Lei no 11.196/05 e o Decreto no
5.798/11 não trazem qualquer limitação em relação à consideração de gastos com
serviços auxiliares como dispêndios dedutíveis, não cabendo à RFB inovar no
ordenamento jurídico; (ii)os serviços prestados pela empresa Manatee
Informática Ltda., CNPJ no 07.031.175/0001-05, não são auxiliares, com base nos
seguintes elementos: (a) contrato de prestação de serviços, fls.
930/931; (b) inicial da reclamatória trabalhista ajuizada pelo titular da
microempresa, Duvílio Gandolpho Júnior, onde cita que, apesar de algumas notas
fiscais fazerem referência a valores despendidos com digitação, tal fato nunca
ocorreu, fls. 932/948; (c) ata de audiência da ação reclamatória confirma a
prestação de serviços relacionados a atividades de pesquisa e desenvolvimento,
fls. 949/952.
A redação contida no §3o do art. 5o da IN RFB no 1.187/2011 é a seguinte:
Art. 5o Para fins do disposto no art. 4o, poderão ser considerados os
seguintes dispêndios:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
34
(...)§ 3o Não serão considerados para fins do incentivo previsto neste
capítulo:
I - os valores pagos a título de remuneração indireta;
II - os gastos com pessoal de serviços auxiliares, ainda que relacionados com
as atividades de inovação tecnológica, inclusive as despesas:
a) dos departamentos de gestão administrativa e financeira; e
b) de segurança, limpeza, manutenção, aluguel e refeitórios.
(...)
Relembro, aqui, que a instrução normativa é norma complementar, segundo o
disposto no CTN, cabendo às autoridades tributárias seguir as orientações nela
dispostas.
Assim, com base na mencionada instrução normativa, não há dúvida de que não
serão considerados como benefício fiscal os valores pagos a título de
remuneração indireta e gastos com pessoal de serviços auxiliares, inclusive as
despesas dos departamentos de gestão administrativa/financeira e de segurança,
limpeza, manutenção, aluguel e refeitórios.
Entendo que o contrato de prestação de serviços de fls. 930/931 cuida da
prestação de serviços auxiliares, sobretudo porque o seu objeto (...) consiste na
prestação de serviços relacionados às rotinas de informática em pesquisa e
desenvolvimento por parte da contratada às contratantes.
A rotina de informática está relacionada com a obrigação de fazer algo de forma
mecânica, rotineira, sem inovação, não podendo ser equiparada à atividade de
pesquisadores e de pessoal de prestação de serviço de apoio técnico (Art. 5o, I, da
IN RFB no 1.187).
Por se tratar de serviços de rotinas de informática, o objeto descrito na cláusula
primeira do mencionado contrato se contrapõe à cláusula segunda, onde se
pontuou que as principais funções da contratada são as de desenvolvimento de
inovações tecnológicas, no âmbito da informática, à serem aplicadas nos atuais e
futuros produtos das contratantes.
A discriminação dos serviços contida nas notas fiscais da pessoa jurídica Manatee
Informática Ltda., CNPJ no 07.031.175/0001-05, vide fls. 48, reforça a conclusão
de que os serviços prestados eram auxiliares, pois se tratam de mera digitação de
informática.
Por outro lado, a discussão na Justiça do Trabalho, fls. 932/952, não visou
determinar a natureza dos serviços prestados por Duvílio Gandolpho Júnior à
empresa Lifemed, mas, sim, requereu o reconhecimento do vínculo de emprego e
sua anotação na CTPS.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
35
Na peça vestibular da reclamatória trabalhista não foi possível identificar qualquer
passagem relacionada com o texto presente às fls. 836 da impugnação: algumas
notas [fiscais] citam valores despendidos com digitação, o que nunca ocorreu.
No depoimento pessoal do reclamante Duvilio Gandolpho Junior, vide ata de
audiência do processo trabalhista, foi frisado que prestava serviços para a
Lifemed, sem, contudo, especificá-los. O preposto da reclamada, Anderson
Marques Vieira, é que mencionou, de forma genérica, que o reclamante fora
contratado para trabalhar em pesquisa e desenvolvimento.
Os depoimentos das testemunhas não foram hábeis a especificar os serviços
prestados por Duvilio Gandolpho Junior, limitando-se a utilizar expressões gerais,
tais como: (...) das quais a maioria trabalhava com projetos, entre elas o
reclamante (depoimento de Maurício Chiarioni, fls. 950); em São José dos Campos,
prestavam serviços: Fidélis, Caio, Elaine, Marcos, Duvílio, Maurício, Edinei (...)
(depoimento de Leonardo Costa Reichow, fls. 951).
Assim, entendo que não merece reparo a constatação da autoridade lançadora
aposta no relatório fiscal.
Indevida limitação de dedução.
Equivoca-se a impugnante em alegar que a fiscalização concluiu pela aplicação do
limite do art. 19, §5o, da Lei no 11.196/05 ao caso sob discussão.
A autoridade lançadora, quando verificou na primeira versão do FORMP&D,
campo 8, o valor de R$3.834.348,00 como efetivamente utilizado na forma de
incentivo fiscal, questionou o contribuinte se aquela importância tinha alguma
relação com a observância do limite estabelecido no art. 19, §5o, da Lei no
11.196/05. O sujeito passivo, por sua vez, retificou o campo 8, indicou o valor de
R$6.209.425,00, e afirmou que o benefício coincidia com a totalidade dos
dispêndios.
A fiscalização, ao estranhar a retificação, assim se pronunciou:
Fls. 51 Coincidência ou não, tem-se que o valor informado no FORMP&D em
sua primeira versão, inicialmente apresentado ao MCIT em 14/07/2014 (a
data consta impressa no formulário), seria mais aproximado daquele obtido
após testar a operação referendada pelo §5o do art. 19, que impõe que o
limite do benefício fiscal não ultrapasse o valor do lucro real antes de sua
própria exclusão.
Lucro real do ano-calendário: R$ 6.714.087,28 (base: DIPJ e Lalur,
considerado o diferimento dos dispêndios)(-) Valor do benefício pleiteado :
R$ 9.935.080,78(=) Limite a usufruir permitido: R$ 3.220.993,50.
Para espancar qualquer dúvida de que a glosa efetuada pela fiscalização é
integral, a seguinte passagem é elucidativa:
Fls. 55 Assim, dadas as imperfeições reveladas na concessão do incentivo
fiscal em pauta e no controle ao longo da realização dos dispêndios
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720114/2018-00
36
vinculados aos projetos - o que foi amplamente demonstrado neste
processo - cumpre efetuar suaglosa integral, anulando sua participação na
composição do lucro real do período, que fica acrescido de R$ 9.935.080,78
para efeitos de apuração dos tributos objeto desta revisão.
Dessa forma, por qualquer aspecto que se observe, as exclusões são indevidas.
Assim se diz, porque a Recorrente não comprovou os necessários repasses financeiros às
instituições descritas nos incidos do art. 11, § 1o, da Lei no 8.248/1991 e não observou as normas
contábeis exigidas pelo art. 22 da Lei 11.196/2005, notadamente a exigência de manter, em
contas específicas, o controle contábil dos dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
da mesma Lei.
Portanto, é cabível a norma prevista no art. 24 da já citada Lei no 11.196/2005, que
assim dispõe:
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida
dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de
mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1094
DF CARF MF
Original